Tribunal: CARF
Processo: 16682.721433/2013-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721433/2013-33
ACÓRDÃO
2301-011.357 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES SA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2009, 2010, 2012
AÇÃO JUDICIAL. IDENTIDADE DE OBJETO. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, implica
renúncia ao contencioso administrativo no tocante à matéria em que os
pedidos administrativo e judicial são idênticos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e, no
mérito, negar-lhe provimento. Vencido o Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, que não conheceu
por concomitância com ação judicial.
Sala de Sessões, em 9 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS – Relatora

Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente

Fl. 237972
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.357 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721433/2013-33
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Honório Albuquerque de Brito (Substituto), Paulo César Mota,
Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 107-000.454 que
julgou parcialmente procedente a NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO relativa à CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL PREVIDENCIÁRIA, do período de 2009, 2010 e 2012.
O crédito tributário lançando no DEBCAD no 51.033.822-4 se refere às contribuições
a cargo da empresa, relativas ao INCRA de débitos declarados em GFIP, discutidos judicialmente e
sem depósito integral do montante discutido.
O crédito tributário lançado no DEBCAD no 51.033.823-2 se refere às contribuições
a cargo da empresa, relativas INCRA de débitos não declarados em GFIP, discutidos judicialmente
e sem depósito integral do montante discutido.
Ambos os lançamentos tiveram por fim prevenir a decadência de débitos sob
discussão judicial.
A impugnação foi tempestivamente apresentada (e-fls. 4.678 a 4.709), apontando
que: houve nulidade do lançamento por falta de precisão na descrição dos fatos imponíveis,
inexigibilidade e inconstitucionalidade do INCRA, incorreção da base de cálculo e impossibilidade
da cobrança da multa de ofício.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 237.849 a 237.883) e decidiu por acolher
em parte os argumentos, reconhecendo indevida a aferição indireta apurada no DEBCAD no
51.033.823-2, determinando seu cancelamento, mantendo o lançamento para o outro DEBCAD,
mas sem a multa de ofício.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2009, 2010, 2012
AFERIÇÃO INDIRETA DO CRÉDITO FISCAL. CABIMENTO.
A divergência entre o montante das remunerações declaradas em GFIP e o
montante das remunerações consignadas em uma planilha de memória de
cálculos de depósitos judiciais não justifica o lançamento das diferenças mediante
a aferição indireta do crédito fiscal, se a empresa fiscalizada responde a intimação
informando que nas GFIP foi consignada a totalidade do salário-de contribuição e
apresenta as folhas de pagamento para demonstrar tal fato.
Uma vez que a Autuada respondeu a intimação e apresentou documentos para
respaldar seu posicionamento, a Auditoria deveria ter diligenciado no sentido de
obter alguma informação no Livro Diário, em folha de pagamento, em GFIP, ou
Fl. 237973
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.357 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721433/2013-33
3
até mesmo em documentos avulsos (recibos de pagamento, transferências
bancárias etc.) que lhe permitisse asseverar a existência de remunerações não
declaradas em GFIP, para respaldar a aferição indireta do crédito fiscal.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITOS JUDICIAIS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA
DE OFÍCIO.
No lançamento de ofício de crédito tributário, objeto de discussão judicial,
dispensa-se a exigência da multa de ofício sobre os valores depositados,
mantendo-se a exigência apenas sobre as parcelas correspondentes às diferenças
não depositadas.
LANÇAMENTO PREVENTIVO DA DECADÊNCIA.
Nada impede o lançamento de contribuições devidas, ainda que as mesmas
estejam sendo discutidas em processo judicial, e neste tenha sido efetuado o
depósito integral das referidas contribuições, no entanto deverá ser observado
que ocorrendo a conversão dos depósitos em renda, e verificando-se que os
mesmos são suficientes para a liquidação do crédito fiscal, o lançamento feito
para prevenir a decadência deverá ser arquivado, só cabendo o seu
encaminhamento para cobrança se após a conversão dos depósitos restar
subsistente uma parcela do crédito fiscal. SÚMULA CARF no 5. APLICABILIDADE. A
Súmula no 5 do CARF aplica-se aos lançamentos em relação aos quais foi
constatada a existência do depósito no montante integral do crédito tributário.
AÇÃO JUDICIAL. IDENTIDADE PARCIAL DE OBJETO. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. MATÉRIA DIFERENCIADA. JULGAMENTO.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, implica renúncia ao
contencioso administrativo no tocante à matéria em que os pedidos
administrativo e judicial são idênticos, devendo o julgamento ater-se à matéria
diferenciada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
11/09/2020 (e-fl. 237.893). Em 08/10/2020, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls.
237.959 a 237.969 aduzindo a inconstitucionalidade da contribuição ao Incra.
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
Admissão do Recurso
Fl. 237974
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.357 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721433/2013-33
4
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
Os lançamentos realizados nos autos do presente processo tiveram por finalidade
evitar a decadência dos débitos declarados em GFIP (no caso do DEBCAD no 51.033.824-0) e dos
débitos não declarados em GFIP (no caso do DEBCAD no51.033.825-0) que eram objeto de
discussão judicial no MS no 2004.51.01.016293-0.
A instância de piso manteve o lançamento do DEBCAD dos débitos declarados
(51.033.822-4), mas sem multa de ofício e cancelou o lançamento do outro.
No recurso é alegado que a decisão de piso, de forma equivocada, teria se negado a
apreciar o mérito da controvérsia relativo à contribuição ao Incra, infringido os princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Segue reafirmando as premissas pela qual considera inconstitucional a instituição
da contribuição ao Incra.
A decisão de piso não conheceu do mérito da lide que trata da constitucionalidade
ou não da contribuição por entender que houve renúncia à instância administrativa. A decisão a
quo aponta que o processo judicial do contribuinte estava aguardando a definição do Supremo
Tribunal Federal – STF no processo paradigma para o caso
A decisão recorrida cita ainda a súmula Carf no 01
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois, do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial (Vinculante, conforme Portaria MF 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Diante de tal premissa, analisou os demais temas que não estavam em discussão na
instância judicial e não analisou o mérito da lide, justamente por ser o tema da ação judicial que
motivou o lançamento com o fim de prevenir a decadência.
Tendo o recurso versado, exclusivamente, sobre a matéria de mérito discutida no
processo judicial, não há o que se reformar na decisão de piso.
O tema claramente está submetido à apreciação do judiciário e, como determinado
na súmula vinculante no 01 do CARF, tal situação impede a apreciação da matéria concomitante
no âmbito administrativo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte o recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade e no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
Fl. 237975
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.357 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721433/2013-33
5
Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS

Fl. 237976
DF CARF MF
Original